Tribunal: TJBA
Processo: 8010911-59.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010911-59.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUIZA ALVES MOREIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO MUNICÍPIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010911-59.2022.8.05.0256, em que figuram como apelantes ANA LUIZA ALVES MOREIRA e FERNANDA ALVES MOREIRA e como apelado MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.